Tribunal: TJES
Processo: 5011176-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011176-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO CLEBER CALIMAN e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DE ADVOGADO APÓS DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcio Cleber Caliman e Osmar Passamani contra decisão da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento ao erário nº 0000265-38.2019.8.08.0066, deu o feito por saneado e reconheceu a intempestividade das contestações apresentadas pelos requeridos, com base em certidão da serventia. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de intimação formal para apresentação de contestação após a digitalização dos autos e requerem o reconhecimento da tempestividade da defesa apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal do advogado constituído enseja nulidade dos atos processuais subsequentes; e (ii) estabelecer se a contestação apresentada pelos agravantes deve ser considerada tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação formal do advogado regularmente constituído, após a digitalização dos autos e a migração para o sistema PJe, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos dos arts. 272, §2º, e 280 do CPC, configurando nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

4. A boa-fé processual dos agravantes, demonstrada pela diligência do patrono ao habilitar-se nos autos eletrônicos e apresentar a contestação, afasta qualquer presunção de má-fé ou intuito procrastinatório.

5. A certidão de intempestividade lavrada pela serventia do juízo não observou a realidade do processo, especialmente a ausência de intimação regular e o prazo correto estabelecido no sistema PJe, o que impõe a sua desconsideração.

6. A manutenção da nulidade acarretaria grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo imperativo o reconhecimento da tempestividade da contestação e o regular prosseguimento do feito originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação formal do advogado regularmente constituído após a digitalização dos autos configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

2. A apresentação da contestação após ciência espontânea do despacho, em prazo regular, configura exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da sua tempestividade.

3. A certidão da serventia que atesta intempestividade deve ser desconsiderada quando demonstrada a irregularidade na comunicação dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, §2º; 280; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC nº 0000737-04.2013.8.04.3900, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 11/04/2023; TJ-MS, APL nº 0802089-84.2013.8.12.0005, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30/04/2019; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001429-38.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24/04/2024; TJES, EDcl Ap 024130392533, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07/12/2021; TJPR, AI nº 0016783-17.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ana Lucia Lourenço, j. 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por
MARCIO CLEBER CALIMAN
e
OSMAR PASSAMANI
em face da r. decisão (ID 46722457 - Autos originários) proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento ao erário nº 0000265-38.2019.8.08.0066 deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, deu o feito por saneado, reconhecendo a intempestividade das contestações apresentadas pelo requeridos, baseando-se na certidão exarada pelo serventia do juízo (ID 38761766).

Em suas razões recursais (ID 9384709), os Agravantes sustentam que a certidão da serventia, de ID 38761766, que certificou a intempestividade da contestação apresentada pelos Agravantes está totalmente equivocada.

Assim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a anulação da decisão interlocutória de ID 27972904 e em consequência reconhecer a tempestividade da contestação apresentada no ID 37472215, tornando-se válido os demais atos processuais praticados até então, conforme autoriza o artigo 1019, inciso I do Código de Processo Civil.

Decisão liminar de ID 9475299, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12632584) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por
MARCIO CLEBER CALIMAN
e
OSMAR PASSAMANI
em face da r. decisão (ID 46722457 - Autos originários) proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento ao erário nº 0000265-38.2019.8.08.0066 deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, deu o feito por saneado, reconhecendo a intempestividade das contestações apresentadas pelo requeridos, baseando-se na certidão exarada pelo serventia do juízo (ID 38761766).

Em suas razões recursais (ID 9384709), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão agravada, porquanto não foram formalmente intimados para apresentar contestação após a digitalização dos autos, tendo seu patrono, por diligência própria, tomado ciência do despacho e protocolado a contestação dentro do prazo legal.

Aduzem que a certidão da serventia, de ID 38761766, que certificou a intempestividade da contestação apresentada pelos Agravantes está totalmente equivocada.

Assim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a anulação da decisão interlocutória de ID 27972904 e em consequência reconhecer a tempestividade da contestação apresentada no ID 37472215, tornando-se válido os demais atos processuais praticados até então, conforme autoriza o artigo 1019, inciso I do Código de Processo Civil.

Decisão liminar de ID 9475299, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12632584) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a (in)tempestividade da contestação apresentada pelos agravantes e, por conseguinte, o acerto da certidão da serventia do juízo.

Conforme relatado pelos agravantes no bojo do recurso:

Trata-se o processo originário de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c pedido de Ressarcimento ao Erário proposta pelo Agravado Município de Marilândia (autos n.º 0000265- 38.2019.8.08.0066) em trâmite na Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, onde, em síntese, alega que foi realizado uma Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Controle e Transparência Municipal a respeito de processos de contratação de arbitragem referente aos anos de 2013 a 2016, e que ficou evidenciado que não houve processo de regular liquidação, bem como, que fora constatado pagamento de serviços não executados.

Notificados da citada demanda, os Agravantes, por intermédio deste patrono, apresentaram
Manifestação Preliminar
às fls. 93/103 dos autos físico (volume 001 – parte 13 / volume 001 – parte 15 – autos digitalizados), com a juntada das procurações com poderes especiais, inclusive, para receber citações, intimações e notificações, fls. 105 dos autos físico (volume 001 – parte 15 – autos digitalizados) referente ao Agravante Márcio Cleber Caliman, e, às fls. 423 dos autos físico (volume 003 – parte 4 – autos digitalizados) referente ao Agravante Osmar Passamani.

Não houve nos autos decisão alguma sobre o acolhimento da Manifestação Preliminar realizada pelos Agravantes
.

Na data de 20 de agosto de 2022 o processo originário fora digitalizado sem a devida inclusão dos advogados das partes no sistema PJE, sendo que, no dia 18 de julho de 2023, o Juiz a quo despachou nos autos determinando a
INTIMAÇÃO
dos requeridos para apresentarem contestação (ID 27972904).

(...)

Na data de 28 de novembro de 2023, o patrono dos Agravantes ao verificar que não havia sido intimado do
DESPACHO
(ID 27972904), peticionou, informando que possuía procurações dos Agravantes nos autos, requerendo assim a sua habilitação e consequentemente a sua intimação dos atos processuais, conforme petição de ID 34594258.

Dessa forma, após a devida inclusão do nome do patrono dos Agravantes no PJE, este,
apesar de não ter sido formalmente intimado do despacho
(ID 27972904), com o intuito de dar celeridade ao processo e com lealdade processual, tomou ciência via processo eletrônico na data de
18 de dezembro de 2023
, conforme destacado na tela de expedientes abaixo:

(...)

Assim, na data de 02 de fevereiro de 2024 foi apresentado tempestivamente pelos Agravantes a Contestação de ID 37472215.

Ocorre que, na data de 28 de fevereiro de 2024, a Diretora de Secretaria, não se atentando aos próprios prazos estipulados pelo sistema PJE (
que conforme print acima era até o dia 29/02/2024
), emitiu uma Certidão informando que a Contestação dos Agravantes foi apresentada
INTEMPESTIVAMENTE
(ID 38761766).

Em face de tal certidão, os Agravantes peticionaram nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem, esclarecendo ao Juízo no sentido de que a peça Contestatória foi apresentada tempestivamente (ID 43764600).

Apesar do pleito dos Agravantes, entendeu o Juiz de 1.º Grau, em sua DECISÃO (ID 46722457), por manter a intempestividade da contestação.

Em síntese são os fatos.

(...)

Consoante se depreende dos autos, após a digitalização do processo originário,
não houve a regular inclusão do patrono dos agravantes no sistema PJe
, tampouco a devida intimação para manifestação sobre o despacho que determinou a apresentação de contestação.

É consabido que, nos termos dos arts. 272, §2º e 280 do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intimação das partes e de seus procuradores seja realizada de forma regular, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

No caso em apreço, a ausência de intimação formal do advogado constituído macula o devido processo legal e compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, configurando-se nulidade absoluta que vicia os atos subsequentes, inclusive o reconhecimento da intempestividade da contestação.

Este entendimento, aliás, alinha-se à orientação firmada em precedentes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais, que têm reiteradamente decidido pela nulidade dos atos processuais praticados sem a prévia intimação do advogado constituído:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A parte apelante sustenta, dentre outros pontos, a nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado regularmente constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação do advogado constituído caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar se tal vício enseja a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento . III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos viola o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos arts. 272, § 2º, e 280 do Código de Processo Civil, configurando nulidade absoluta dos atos subsequentes. O cerceamento de defesa resta configurado quando a parte não é devidamente intimada para apresentar contestação, impedindo o exercício do direito de defesa e a produção de provas
. A nulidade decorrente da ausência de intimação do advogado impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se aplica a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de instrução processual adequada na instância de origem . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação do advogado regularmente constituído configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença. O vício processual decorrente da falta de intimação do advogado exige o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 2º; 280; e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC nº 0000737-04 .2013.8.04.3900, Rel . Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 11/04/2023, 1ª Câmara Cível. TJ-MS, APL nº 0802089-84 .2013.8.12.0005, Rel . Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30/04/2019, 1ª Câmara Cível.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07004760320238020020 Mata Grande, Relator.: Des . Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da invalidade da intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes. 2. A ausência de intimação do advogado expressamente indicado não ensejará, de plano, a nulidade dos atos processuais, devendo ser constatado o prejuízo à parte outorgante, como ora se vê dos autos, uma vez que sequer fora cadastrado no sistema deste egrégio Tribunal de Justiça, arguindo-se a nulidade do julgamento do apelo na primeira oportunidade. 3.
No presente caso, observa-se que não só o advogado legalmente outorgado para as práticas dos atos processuais requereu expressamente sua intimação em diversas manifestações nos autos, como também os demais advogados outorgados não foram intimados, conforme se vê dos autos. Identificada a nulidade absoluta, deve o ato processual ser anulado e processo retornar à origem para a permitir a manifestação da parte prejudicada
. 4. Recurso de EDP conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso de Central Nacional Unimed prejudicado. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001429-38.2021.8.08.0011, Órgão julgador:
3ª Câmara Cíve
l, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Julgamento 24/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. A ausência do nome de, pelo menos um, dos advogados da parte em intimação sobre especificação de provas a produzir é vício essencial e insanável, e a invalidade determina o reinício do prazo para manifestação do apelante em relação a todos os atos a respeito dos quais deveria ter sido intimado e não foi. Arguição na primeira oportunidade da parte para se manifestar sobre o vício. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130392533, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E, AINDA, DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL . CIFRAS ELEVADAS. LAUDO PERICIAL QUE SE BASEOU NOS QUESTIONAMENTOS REALIZADOS PELA OUTRA PARTE. NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. EVIDENTE PREJUÍZO À PARTE . NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0016783-17 .2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 25.06.2021) (TJ-PR - AI: 00167831720218160000 Curitiba 0016783-17 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 25/06/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

Ressalto ainda que o patrono dos agravantes, mesmo sem ter sido intimado formalmente,
adotou postura diligente
, habilitando-se nos autos eletrônicos e apresentando a contestação, evidenciando-se, portanto, a boa-fé processual e a inexistência de qualquer intento procrastinatório.

A certidão lavrada pela Diretora de Secretaria (ID 38761766), que atestou a intempestividade da contestação, não observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a ciência do despacho e a subsequente apresentação da peça de defesa ocorreram no âmbito de uma situação irregular criada pela própria Administração Judiciária, ao deixar de realizar a devida intimação.

Por sua vez, o magistrado
a quo
, baseando-se tão somente na certidão da serventia do juízo, considerou intempestiva a contestação apresentada,
sem observar
petição acostada pela parte agravante, no ID 34594258, na qual o seu patrono informa que possuía procurações dos agravantes nos autos, antes da digitalização do processo, requerendo assim a sua habilitação no sistema PJE, o que não foi feito na ocasião da referida digitalização, e consequentemente a sua intimação dos atos processuais.

À luz dos princípios da
instrumentalidade das formas
,
da primazia do julgamento do mérito
e
do contraditório substancial
, não se pode sacrificar o direito de defesa dos agravantes em razão de um vício procedimental que lhes é imputável.

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público em seu parecer, o reconhecimento da nulidade é imperativo, sob pena de violação direta aos postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade do ato que declarou intempestiva a contestação, bem como preservados os atos processuais subsequentes regularmente praticados.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
ratificando a decisão liminar
:

(i)
Reformar a decisão agravada
;

(ii)
Reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pelos agravantes
;

(iii)
Determinar o regular prosseguimento do feito originário
, com a devida apreciação da peça contestatória e dos atos subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar